Tribunal: STF
Processo: ARE 1417121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a perda de objeto do apelo extremo ante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, nos termos da Lei nº 13.988/2020, e das Portarias AGU nº 249/2020 e PGF nº 333/2020. Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja julgado prejudicado o recurso.



    Intimada, a parte embargada manifestou concordância com o pedido (edoc. 239).



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Decido



    Assiste razão à embargante.



    De fato, constata-se firmado acordo extrajudicial entre as partes referente ao objeto do presente recurso (edoc. 234), de forma que está prejudicada a análise do apelo extremo, ante a perda superveniente de seu objeto, decorrente do acordo estabelecido. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicados os embargos de declaração e, ante a perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas ao levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente